Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (AGRAVANTE), CLOVES CONCEICAO SILVA - CPF: 430.895.421-53 (AGRAVADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL A PARENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, não reconheceu fraude à execução na alienação de imóveis do executado à sua filha. A agravante alegou que a alienação ocorreu após a citação na execução e sem comprovação de pagamento, visando frustrar a satisfação do crédito. Requereu o reconhecimento da má-fé da adquirente para responsabilizá-la e anular a alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de imóveis entre o devedor e sua filha caracteriza fraude à execução; e (ii) verificar se a ausência de registro de penhora e a não comprovação de má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora sobre o imóvel alienado ou da comprovação de má-fé do adquirente, conforme súmula 375 do STJ e artigo 792 do CPC.

No caso, a alienação ocorreu antes de qualquer constrição judicial ou averbação da execução nas matrículas dos imóveis, o que afasta a presunção de fraude.

Além disso, não há provas suficientes nos autos para presumir a má-fé da adquirente, especialmente considerando que os bens estavam livres de ônus no momento da transação.

A existência de outro imóvel registrado em nome do executado, apto para garantir a execução, também afasta a alegação de insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora ou a prova de má-fé do terceiro adquirente.

A alienação de imóvel entre parentes, por si só, não configura fraude à execução sem a comprovação dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792; STJ, Súmula 375.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A
de decisão que, na ação de execução movida contra
Cloves Conceição Silva
não acolheu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Explica que após a citação realizada em 01.06.2008 nos autos da execução, o executado alienou imóveis a sua filha Emily na data de 23.06.2014, sem a comprovação do pagamento pela compra dos terrenos.

Afirma que
a execução não está garantida e a Agravante não encontrou bens penhoráveis dos devedores que fossem suficientes ao cumprimento integral da obrigação (insolvência).

Alega que que, quando o negócio jurídico (fraudulento) se dá entre parentes próximos, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se presume a ciência dos parentes quanto à situação financeira do vendedor (devedor). Pede seja reconhecida a má-fé da terceira adquirente.

Ao final, requer seja reconhecida a fraude à execução na alienação dos imóveis de n.º 3.422 e 3.423 do CRI de Campo Verde/MT, feita pelo devedor à sua filha Emilly, para fins de responsabilização da terceira adquirente de má-fé pelos prejuízos causados à Agravante.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 232123675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A
de decisão que, na ação de execução movida contra
Cloves Conceição Silva
,

não acolheu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

O objetivo da Redfactor é anular a venda dos imóveis e garantir que eles sejam utilizados para a satisfação do débito em execução.

Com efeito, nos termos da súmula 375 do STJ reafirmada no artigo 792 do CPC,
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso, o bem (objeto da matrícula 3.422 e 3.423) foi adquirido pelo executado após o ajuizamento da execução e alienado a Emilly antes de qualquer constrição.

É sabido que, em caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem e, como anotado, os bens achavam-se livres de ônus.

De relevo notar que o credor procedeu a averbação da execução as margens do imóvel matriculado sob o nº 1.545 (pg. 148/152).

Assim, o imóvel objeto da matrícula 1.545 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Campo Verde, de propriedade do executado Cloves, ao que parece, encontra-se apto aos atos expropriatórios, o que afasta a ideia de insolvência do devedor.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão agravada:

“(...)

Da premissa legalmente estabelecida deriva a conclusão de que, apesar do esforço da parte exequente em alegar a existência de fraude à execução, a alienação dos imóveis matriculados sob nºs 3.422 e 3.423 do RGI desta Comarca
não representa ato de alienação ou oneração de bem pertencente à devedora, capaz de levá-la a insolvência, máxime se considerando que o negócio jurídico foi perfectibilizado previamente à formulação de pedido de penhora sobre os referidos bens, aliado ao fato de que inexistia a anotação da existência da ação às margens das respectivas matrículas imobiliárias capaz de dar conhecimento a terceiros
. (...)

Portanto, de rigor o indeferimento do pleito apresentado pela parte exequente.

Diante o exposto, ausentes qualquer das hipóteses elencadas no artigo 792, do Código de Processo Civil,
NÃO RECONHEÇO
à fraude a execução denunciada pela parte credora.

Por conseguinte,
INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
INDIQUE
bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito, sob pena de
SUSPENSÃO
da execução,
ADVERTINDO-A
que, em caso de insistência na penhora do imóvel de matrícula nº 1.545 do RGI local,
DEVERÁ
apresentar o respectivo registro atualizado. Na eventualidade de a parte credora permanecer silente,
VOLVAM-ME
os autos conclusos para fins de suspensão da execução”.

Assim, a ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução. Portanto, correta a decisão do juízo de origem que afastou a tese de fraude à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024